Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-35.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PERICIA CONTÁBIL. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO. DESNECESSIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA. COBRANÇA REGULAR DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de cobrança de dívidas de cartão de crédito que condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 40.286,72, monetariamente corrigida pelo INPC e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação. 1.1. Em seu recurso, a requerida requer preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, consistente em produção de perícia contábil. No mérito, se insurge pela cobrança, a qual entende ser exorbitante. Aduz que a renegociação não explicitou a incidência ou não de capitalização sobre os juros e sem a devida avaliação da situação de superendividamento da executada. Pontua que a construção do débito refinanciado estaria eivada de abusividade, haja vista os “encargos de financiamento” que constam nas faturas, e juros desse refinanciamento de 7,410690% ao mês.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. De acordo com os autos, foi determinada a apresentação dos extratos com o nome da requerida. O autor se desincumbiu desse ônus, anexando as faturas dos 5 cartões de crédito, referentes ao ano de 2015. 2.4. Desse modo, diante da apresentação da prova documental, não há o se falar em perícia, uma vez que os elementos constantes dos autos permitem ao julgador adotar a conclusão fundamentada quanto ao mérito da causa. 2.5. Assim, não há se falar em cassação da sentença para produção de prova pericial uma vez que a providência foi devidamente deferida. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. A apelante se insurge pela cobrança, a qual entende ser exorbitante. Aduz que a renegociação da dívida foi feita por telefone, sem que a empresa especificasse a incidência ou não de capitalização sobre os juros e sem a devida avaliação da situação de superendividamento da executada. 3.1. De acordo com os autos, verifica-se que o autor se desincumbiu de provar o débito, apresentando como provas documentais todos os extratos, mês a mês, com as cobranças não pagas. 3.2. Ou seja, em relação à cobrança, certo é que a apelante não se desincumbiu do respectivo ônus processual, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
4. Observa-se que as taxas aplicadas pela autora não destoam das médias praticadas pelo mercado, conforme disponibilizadas no endereço eletrônico do BACEN (bcb.gov.br) e listadas no ID 38768814. 4.1. Esclareça-se, que os limites previstos no Decreto 22.626/33, Lei de Usura, para os juros remuneratórios deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras desde a reforma bancária de 1964. O artigo 4o, IX, da Lei 4.595/64, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura. 4.2. Ilustrando a convergência jurisprudencial sobre o tema, dispõe a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. 4.3. Dessa forma, deveria a ré demostrar, de forma indene de dúvida, a abusividade dos juros alegados, o que não se verificou nos autos. Precedente: “(...) O réu não se desincumbiu do seu ônus probatório tendo em vista falta impugnação específica quanto aos encargos, os quais alega serem exorbitantes e imprestáveis, assim como quanto ao inconformismo com a planilha de pagamentos não havendo que se falar em ausência de comprovação do saldo devedor. (...)” (07052163920188070020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020).
5. Inexistindo qualquer impugnação específica quanto aos juros, os quais a apelante alega serem abusivos (altos sim), tampouco inconformismo com a planilha, não merece prosperar a alegação de que os documentos apontados seriam insuficientes para cobrança do débito. 5.1. Portanto, a obrigação relativa ao pagamento de faturas de cartão de crédito se revela positiva, líquida e exigível, se não cumprida no vencimento previsto.
6. Apelo improvido.